Tribunal: STF
Processo: Rcl 41713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Windsor Administracao de Hoteis e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da 72ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 01ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101724-80.2017.5.01.0072, por suposta violação da autoridade da decisão exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral). 
    2. Em 22.6.2020, determinei a emenda da inicial, para que o reclamante apontasse a decisão reclamada e juntasse o comprovante de recolhimento de custas. 
    3. Por meio da Petição/STF nº 58.311/2020 (e-doc. 05), o reclamante noticia a litispendência desta reclamação com relação à Rcl nº 41.714, apontando que já realizou a emenda da inicial nesse último processo. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que o objeto do presente feito está sendo apreciado por esta Suprema Corte na Rcl nº 41.714, também submetida à minha relatoria. 
    2. Ressalto que ambos os processos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015). Desse modo, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do outro.
    3. Constato, por derradeiro, que a Secretaria Judiciária certificou, na Rcl nº 41.714, a distribuição por prevenção à Rcl nº 41.713. Todavia, a Secretaria assinalou, ainda, que apenas a segunda reclamação - Rcl nº 41.714 - contém documentos. Assim, por medida de economia e celeridade processuais, entendo que deve ser negado seguimento a esta Rcl nº 41.713, enquanto destituída de documentação.
    4. Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora